Tribunal: TJMT
Processo: 1004017-21.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004017-21.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, DES. EDSON DIAS REIS, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), SINDIFISCO - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.753.217/0001-60 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO MTPREV - RONALDO TAVEIRA (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT PREV (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, INDEFERIU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DE PENSÕES DE SERVIDORES E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO — PARCELAMENTO — TRANSITORIEDADE E EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA — CONSTATAÇÃO — ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER — INEXISTÊNCIA.

O parcelamento de vencimentos, de proventos de aposentadoria e de pensões de servidores e pensionistas do Estado de Mato Grosso, em caráter transitório e excepcional, não configura ato ilegal ou abusivo capaz de malferir direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança coletivo impetrado por
Sindicato dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso
c
ontra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
e do
Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso
.

Assegura que não é admissível o parcelamento dos proventos de aposentadoria e das pensões, visto que “
os filiados aposentados e pensionistas têm o direito líquido e certo ao recebimento dos proventos e pensões até o último dia útil do mês conforme previsão legal
”.

Assevera que “
os valores utilizados para pagar os substituídos não decorrem da arrecadação do Estado, mas sim, de arrecadação própria com os recolhimentos previdenciários, não havendo nenhuma justificativa legal para o parcelamento do pagamento, de forma contrária a legislação
”.

Requer que as autoridades indicadas coatoras “
implementem o regular pagamento dos proventos e pensões no prazo estipulado legalmente e abstenha de realizar o pagamento dos proventos e pensões de forma parcelada, sob pena de multa diária e crime de desobediência.
”.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 7345318), com apresentação da Nota Técnica nº 60, de 27 de março de 2019, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Id. 7359937).

Indeferida a liminar (Id. 7443057).

Nova manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 7546602 e Id. 8044330).

Não há informações (Id. 7843899).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 8404787), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, averbo que o mandado de segurança foi impetrado também
contra ato reputado ilegal do

Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência
, no entanto, na decisão que indeferiu a liminar (Id. 7443057), declarou-se a incompetência do Tribunal de Justiça e foi indeferida a segurança em relação a ele.

Prossigo.

O justo receio de violação a direito líquido e certo decorreria de matérias veiculadas em sítios eletrônicos diversos sobre a possibilidade da ocorrência de parcelamento dos vencimentos, dos proventos de aposentadoria e das pensões dos servidores ativos e inativos, bem como dos pensionistas do Estado de Mato Grosso (Id’s. 7140511, 7140512, 7140514, 7140515, 7140517 e 7140519).

[...] Terça-feira, 05 de fevereiro de 2019.

Governo divulga calendário de pagamento dos servidores do Estado

O Governo do Estado definiu, na noite desta segunda-feira (04.02), as datas dos pagamentos dos salários dos servidores estaduais.

Ao contrário do que ocorreu com o pagamento de dezembro, quando os salários foram pagos de acordo com o valor da remuneração dos servidores, os salários de janeiro contemplarão todos os servidores, por faixa de valor, já na primeira data de pagamento.

O primeiro pagamento ocorrerá na próxima segunda-feira (11), quando o Governo depositará até R$ 5 mil para todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas, no valor total de R$ 330.005.909,94.

Com esse procedimento, 65% dos servidores receberão seus salários integralmente.

Para os servidores ativos, aposentados e pensionistas que recebem acima de R$ 5 mil, haverá outras duas parcelas.

Uma no dia 14 de fevereiro, quando será pago mais R$ 1.800,00 a todos eles, no total de R$ 59.268.056,00, quitando ao todo 75% dos servidores.

A quitação da última parcela ocorrerá no dia 25 e servirá para pagar o restante dos valores aos servidores que recebem acima de R$ 6.800,00, no total de R$ 59.268.056, 00, liquidando toda a folha de janeiro de 2019.

Já no dia 28, será paga a segunda das quatro parcelas do 13º salário remanescentes de 2018, para quem nasceu nos meses de novembro, dezembro e os servidores comissionados não efetivos. [...]. (Id. 7140517).

A Constituição do Estado de Mato Grosso dispõe que o pagamento da remuneração dos servidores deve ocorrer até o dia dez do mês seguinte ao de referência:

Art. 147 A revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data.

[...]

§ 2º
O pagamento da remuneração dos servidores públicos civis e militares dar-se-á até o dia dez do mês seguinte ao que se refere
.

§ 3º O não pagamento da remuneração até a data referida no parágrafo anterior, importará na correção de seu valor, aplicando-se os índices federais de correção diária, a partir do dia seguinte ao vencimento até a data do efetivo pagamento.

§ 4º O montante da correção será pago juntamente com o vencimento do mês subsequente, corrigido o seu total até o último dia do mês, pelos mesmos índices do parágrafo anterior. [sem negrito no original]

No entanto, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela possibilidade de parcelamento da remuneração dos servidores, em caráter excepcional, desde que presentes requisitos arrecadatório-orçamentários.

[...] Em diversas oportunidades,
o STF permitiu o parcelamento de salários dos servidores,

de forma excepcional
,
desde que presentes requisitos arrecadatório-orçamentários
.

No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: SS 5191 MC, Rel. Min. Presidente (Cármen Lúcia), DJe 3.8.2017; STP 78, Rel. Min. Presidente (Dias Toffoli), DJe 6.8.2018; SS 3154, Rel. Min. Presidente (Gilmar Mendes), DJ 9.4.2007; STA 45/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 12.8.2005, e STA n. 102/BA, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 02.02.2007; e na SL n. 161/SP, Rel. Min. Presidente (Gilmar Mendes), DJ.3.2007. [...]. (Trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes: STF, Segunda Turma, ARE 1130557/SE AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

Além da existência de excepcionalidade, exige-se, também, a demonstração de transitoriedade da medida:

[...] O fracionamento do pagamento dos servidores públicos é providência transitória e excepcional para equalizar o desembolso das despesas e o ingresso das receitas nas contas estaduais, preservando a atuação do estado nas áreas prioritárias.

A excepcionalidade e a insuperabilidade momentâneas do quadro econômico-financeiro atual do estado justificam a adoção de medidas extraordinárias que exigem a conjunção de esforços para superação dessa turbulência econômica. [...]. (STF, decisão monocrática, SS 5191/AP, relatora Ministra Presidente Cármen Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018).

E no caso, a Nota Técnica nº 60, de 27 de março de 2019, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, demonstra a existência de desequilíbrio entre receitas e despesas do Estado de Mato Grosso com resultados deficitários:

[...] Contam nos resultados dos exercícios de 2017 e 2018 um déficit orçamentário na ordem de mais de hum bilhão de reais, o que demonstra houve a necessidade de aporte do Tesouro Estadual para cumprimento integral das aposentadorias e pensões dos servidores inativos.

Quanto ao resultado referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2019, consta um aporte de recursos do Tesouro Estadual para cobertura do déficit previdenciário, no montante superior a R$ 169 milhões de reais, conforme de (
sic
) verifica na publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária-RREO 1º Bimestre:

[...]

Para o exercício de 2019, a diferença entre as receitas previdenciárias e as despesas previdenciárias está estimada em cerca de R$ 1.369.816.549,00, ou seja, configurando um déficit previdenciário.

Para que o Estado possa cumprir com o pagamento de todas as despesas previdenciárias, recursos de receitas não previdenciárias serão utilizadas para esse fim, ou seja, os demais recursos do Tesouro Estadual: ICMS, IPVA, ITCD, Fundo de Participação do Estado, FEX etc. Nesse ponto se tangencia a necessidade do Tesouro Estadual em cumprir além das demais obrigações legais e constitucionais, também a necessidade do aporte financeiro para cobrir o déficit previdenciário.

Também consta no diagnóstico do atual do Regime de Previdência, há sinalização de uma trajetória crescente do déficit tanto financeiro quanto atuarial:

Diagnóstico Financeiro e Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Estado de Mato Grosso

1. Histórico e prognóstico do déficit financeiro do RPPS para os próximos 04 anos:

Conclusão

[...]

Assim, a medida adotada para o escalonamento das aposentadorias e pensões ocorreu por motivo de gestão impositiva nas condições financeiras que o Estado de Mato Grosso se encontra, e não por ato de conveniência e oportunidade de cumprimento da referida obrigação, restando numa medida excepcional visando compatibilizar ao máximo as despesas frente às disponibilidades de caixa existentes no momento. [...]. (Id. 7359937, fls. 13/28).

No documento nominado de
demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
(Id. 7359937, fls. 14) relativo ao
período de janeiro a fevereiro do corrente ano de 2019
, consta
receita no montante de R$ 403.827.130,78
: quatrocentos e três milhões oitocentos e vinte e sete mil cento e trinta reais e setenta e oito centavos, e
despesa liquidada no valor de R$ 789.418.013,80
: setecentos e oitenta e nove milhões quatrocentos e dezoito mil e treze reais e oitenta centavos.

Daí decorrente, haveria, em tese,
déficit no montante de R$ 385.590.883,02
: trezentos e oitenta e cinco milhões quinhentos e noventa mil oitocentos e oitenta e três reais e dois centavos.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, manifestou-se:

[...] Apenas entre janeiro de fevereiro de 2019, os aportes do Tesouro Estadual para pagamento das aposentadorias e pensões chegou a cerca de R$ 169.000.000,00 (cento e sessenta e nove milhões de reais), a revelar o flagrante déficit [...]. (Id. 7345318, fls. 4).

Assim, presentes requisitos arrecadatório-orçamentários a evidenciar resultados deficitários, possível é o parcelamento dos vencimentos, dos proventos de aposentadoria e das pensões,
em caráter transitório e excepcional
, ainda que ultrapassado o dia dez do mês seguinte ao de referência.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, em hipótese semelhante, reconheceu a impossibilidade de o Estado de Mato Grosso em quitar integralmente a folha de pagamento dos servidores, aposentados e pensionistas, em parcela única, a autorizar a adoção de medida excepcional, no caso, o parcelamento, inclusive dos proventos de aposentadoria e das pensões.

[...]
Como já assentado por esta Corte, no limitado âmbito das suspensões, a apreciação de mérito só se justifica, e sempre de modo perfunctório, quando se mostre indispensável à apreciação do alegado rompimento da ordem pública pela decisão combatida.

Assim, tenho que é o caso de sua concessão, por violação à ordem pública, considerada em suas acepções econômica e administrativa.

De fato, reiteradas decisões desse Supremo Tribunal Federal têm reconhecido que a situação de agravamento da crise econômica que atravessam os diversos entes da Federação, bem como a União, autoriza a tomada de medidas excepcionais, para a superação desse quadro adverso, dentre as quais destaca-se o escalonamento no pagamento dos proventos de aposentadoria e pensões dos servidores públicos, tal como efetuado, no caso, pelo Estado do Mato Grosso.

Assim, por exemplo, nos autos da SS nº 5.191-MC/AP, a Ministra Presidente, Cármen Lúcia, ao apreciar pedido semelhante, aduziu que

‘Não há como o Poder Judiciário desconhecer a contingência estadual que conduziu ao atraso no pagamento da remuneração dos servidores em face da comprovada exaustão orçamentária do Estado. Como lecionado pelo Professor Eros Grau, em parecer exarado sobre a matéria: Exaustão orçamentária... é a situação que se manifesta quando inexistirem recursos suficientes para que a Administração possa cumprir determinada ou determinadas decisões judiciais. Não há, no caso, disponibilidade de caixa que lhe permita cumpri-las. Aqui não importa a prevalência do princípio da sujeição da Administração às decisões do Poder Judiciário, em relação ao princípio da legalidade da despesa pública. Ainda que afastadas as regras que a este último conferem concreção, ainda assim não terá condições, a Administração, de dar cumprimento às decisões judiciais (GRAU, Eros Roberto. Parecer: Despesa pública. Princípio da legalidade. Decisão judicial. Em caso de exaustão da capacidade orçamentária deve a Administração Pública demonstrar, perante o Supremo Tribunal Federal, a impossibilidade do cumprimento de decisão judicial condenatória). Nesse exame preliminar, não há como deixar de se reconhecer verdadeiro estado de necessidade econômico-financeira a determinar, temporária e motivadamente, de modo formal, a absoluta impossibilidade de se atender ao calendário de pagamentos que, conquanto não previsto, expressamente, em lei, tornou-se, pela interpretação que vinha sendo dada ao longo dos anos e aplicação das normas em vigor, não apenas uma legítima expectativa dos aposentados, mas um acervo jurídico com que contavam eles para os seus víveres. Entretanto, aquela condição especial e temporária demonstra o risco concreto de grave lesão à economia pública do Amapá.

Ademais, é gravosa a sanção imposta ao Governador, que não parece querer descumprir as decisões judiciais. Comprova-se estar na contingência de não as ter como cumprir como foram definidas pelo digno órgão judicial, pelo que não parece se cobrir com o manto da legalidade e da razoabilidade a imposição de multa ao Governador do Estado pelo não cumprimento da decisão, em situação análoga à que conduziu este Supremo Tribunal na Suspensão de Liminar n. 883 pelo afastamento de multa decorrente de determinação judicial fixada pelo Tribunal de Justiça gaúcho’ (SS nº 5.191-MC/AP, DJe de 3/8/17).

No presente caso, os documentos que instruem o presente incidente de suspensão de segurança, consubstanciados em notas técnicas elaboradas pela Secretaria do Tesouro do Estado (v.g, Notas Técnicas nº 060/2019 SGFT/SATE/SEFAZ e nº 269/2018 – SGFT/SATE/SEFAZ) demonstram o colapso financeiro a que chegou o Estado do Mato Grosso, devido notadamente à queda das expectativas de arrecadação, que não permite que sequer faça frente às despesas correntes da administração.

Assim, a suspensão desse escalonamento no pagamento dos salários dos servidores assistidos pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Mato Grosso – SINDEPO pode comprometer o tênue equilíbrio orçamentário obtido pelo Estado, pondo em risco, no futuro, o pagamento dos salários dessa e de outras categorias de servidores.

Ante o quadro, com fundamento no art. 297 do RISTF, defiro o pedido suspensão da liminar concedida pelo eminente Relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa, nos autos do mandado de segurança nº 1001086-45.2019.8.11.0000, até o trânsito em julgado do
writ
, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. [...]. (STF, decisão monocrática, SS 5287/
MT
MC, relator Ministro Presidente Dias Toffoli, julgamento em 24 de abril de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 30 de abril de 2019).

Em conclusão,
não há ilegalidade ou abuso de poder capaz de malferir direito líquido e certo do impetrante, que pudesse autorizar o deferimento da ordem.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020